Tribunal: STF
Processo: RE 112725
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
ICM E ISS - INCIDENCIA SOBRE OPERAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM DE DIVISORIAS INSUSCETIVEL DE EXAME. TEXTO CONSTITUCIONAL
NÃO PREQUESTIONADO E INCAPAZ DE VIABILIZAR A APRECIAÇÃO DA HIPÓTESE.
INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, VI, DO RISTF (ANTERIOR A ER 2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.